Tribunal: TJBA
Processo: 8004037-61.2024.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004037-61.2024.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSIANE CABRAL MERCES DE SOUZA

Advogado(s)
:
NELSIMARIA SOUZA CARDOSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO E MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município de Amargosa contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar o ente público ao pagamento de diferenças do terço constitucional de férias calculado sobre 45 dias a servidora do magistério, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é exigível prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se há prescrição quinquenal das parcelas reclamadas; (iii) determinar se o terço constitucional de férias deve incidir sobre 45 dias ou apenas sobre 30 dias; (iv) aferir a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não exigindo, como regra, o exaurimento da via administrativa para o acesso ao Judiciário, sendo inaplicável o entendimento do RE 631.240 às demandas de natureza remuneratória.

A pretensão envolve verba salarial, inexistindo previsão legal que imponha requerimento administrativo prévio como condição da ação.

A sentença já reconhece a prescrição quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932, afastando interesse recursal quanto ao ponto.

A Constituição Federal garante o adicional de um terço sobre férias, direito estendido aos servidores públicos, sem restringir a duração do período de gozo.

A Lei Municipal nº 318/2009 assegura férias de 45 dias aos professores, impondo que o adicional constitucional incida sobre a totalidade do período.

A limitação do terço constitucional a 30 dias viola o comando constitucional e configura restrição indevida de direito social.

O princípio da legalidade administrativa deve ser interpretado em conformidade com a Constituição, não podendo legitimar restrição a direito fundamental.

Os honorários fixados em 10% observam os parâmetros do art. 85, §3º, do CPC, mostrando-se adequados e proporcionais.

O improvimento do recurso autoriza a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8004037-61.2024.8.05.0006
da Comarca de AMARGOSA, em que figuram como Apelante - MUNICÍPIO DE AMARGOSA e como Apelada – ROSIANE CABRAL MERCES DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2